Tribunal: TJPA
Processo: 0005773-48.2018.8.14.0028
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2023-06-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0005773-48.2018.8.14.0028

RECORRENTE: FELIPE LEAL SOUSA

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA PACIFICO LYRA

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PLEITO DE IMPRONÚNCIA. MATERIALIDADE. AUSÊNCIA DE EXAME DE CORPO DE DELITO. COMPROVAÇÃO POR OUTRAS PROVAS. LAUDO PERICIAL JUNTADO POSTERIORMENTE AOS AUTOS. NULIDADE NÃO CONFIGURADA. SENTENÇA MANTIDA.

1. Segundo entendimento placitado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, “a pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, exigindo o ordenamento jurídico somente o exame da ocorrência do crime e de indícios de sua autoria, não se demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação da sentença condenatória, sendo que as dúvidas, nessa fase processual, resolvem-se
pro societate
” (AgRg no AREsp n. 2.263.936/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 21/3/2023, DJe de 24/3/2023).

2. Outrossim, prevalece no âmbito do STJ posição no sentido de que “a falta do exame de corpo de delito (direto ou indireto) não é suficiente para invalidar a decisão de pronúncia, sobretudo quando é possível a verificação por outros meios probatórios idôneos, como é o caso dos autos. Ademais, tal exame pode ser juntado até o julgamento da ação penal pelo Conselho de Sentença, garantido às partes prazo razoável para se manifestarem, previamente, acerca do referido documento” (STJ, AgRg no AREsp n. 1899786/AL, Relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, Data de Julgamento: 14/10/2021, DJe 22/10/2021).

3. Na espécie, a ausência do exame de corpo de delito no momento da prolação da sentença de pronúncia não impede o reconhecimento da materialidade das lesões corporais sofridas pela vítima, uma vez que foi suprido pela prova testemunhal produzida nos autos, conforme autoriza o art. 167 do CPP. Ademais, o laudo pericial foi juntado posteriormente aos autos, inexistindo, portanto, nulidade do processo neste particular.

4. Assim, existindo prova da materialidade do fato e de indícios suficientes de autoria, impõe-se a pronúncia do réu para julgamento pelo Tribunal do Júri, órgão constitucionalmente competente para analisar os elementos probatórios e proferir o veredicto, como se deu na espécie.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da
TERCEIRA TURMA DE DIREITO PENAL
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
em sessão plenária virtual de 19/06/2023 a 26/06/2023,
por unanimidade de votos,
em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), 26 de junho de 2023.

Desembargadora KÉDIMA PACIFICO LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA KÉDIMA PACIFICO LYRA (RELATORA):

Trata-se de
RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO
interposto em favor de
FELIPE LEAL SOUSA
, com fulcro no art. 581, inciso IV, do CPP, objetivando reformar a decisão proferida pelo
MM Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Marabá,
que pronunciou o réu pela prática do crime capitulado no
art. 121, §2º, inciso IV c/c art. 14, inciso II, do CP
.

Narra a
exordial acusatória
, em síntese, que no dia 22/04/2018, o denunciado, agindo com manifesto intento homicida e de surpresa, desferiu golpes de faca contra Weslei de Souza da Silva, não consumando seu intento criminoso por motivos alheios à sua vontade. Colhe-se da dinâmica fática que, no dia dos fatos, por volta das 02:00 horas da madrugada, o réu transitava na via pública, visivelmente embriagado, quando avistou Weslei de Sousa da Silva, surpreendendo-a com golpes de arma branca, tipo faca. Durante as agressões, a vítima conseguiu correr, impedindo a consumação do homicídio. Ato contínuo, a guarnição policial foi acionada por terceiros, ocasião em que localizaram o acusado que estava caminhando com uma faca na mão. Ao avistar os policiais, o acusado soltou a faca, no entanto, após revista pessoal, a bainha da faca foi encontrada em sua cintura. Ao ser abordado, o acusado entrou em luta corporal com o policial condutor, sendo necessário o uso da força para contê-lo. Em sequência, a vítima chegou ao local e apontou o acusado como sendo a pessoa que tentou ceifar sua vida com golpes de faca. Ademais, em outra ocasião, o acusado tentou matar a vítima mediante golpes de facão, não consumando o crime em razão da intervenção do sobrinho da vítima. Diante dos fatos, o órgão ministerial promoveu a instauração da competente ação penal, dando o réu como incurso nas sanções punitivas do art. 121, § 2º, inciso IV, c/c art. 14, inciso II, do CP

(ID n.10200610).

Recebida a denúncia, o feito seguiu os trâmites legais culminando com a prolação da
sentença de pronúncia
do réu nas sanções punitivas do art. 121, §2º, inciso IV, c/c art. 14, inciso II, do CP (ID 10200615).

Inconformado, o acusado manejou o presente recurso objetivando a reforma da decisão objurgada, pugnando a defesa em
razões recursais
pela
impronúncia
sob o argumento de falta de materialidade do delito diante da ausência de laudo de lesões corporais da vítima, com fulcro no art. 414 do CPP (ID n. 10200615).

Em sede de
contrarrazões
, o Ministério Público de primeiro grau manifestou-se pelo
conhecimento e não provimento
do recurso, mantendo-se a sentença guerreada em todos os seus termos (ID n. 10200616).

Em juízo de retratação a decisão de pronúncia foi mantida (ID 10200616).

Nesta Superior Instância, a d.
Procuradoria de Justiça
ofertou parecer pelo
conhecimento e desprovimento
do recurso (ID 13610502).

É o relatório.

VOTO

Atendidos os pressupostos e condições de admissibilidade, conheço do recurso e passo ao exame do
meritum causae
.

O presente recurso tem por objetivo a
impronúncia
do recorrente sob o argumento de falta de materialidade do delito diante da ausência de laudo de lesões corporais sofridas pela vítima WESLEI DE SOUSA DA SILVA, sustentando, no ponto, que o Ministério Público deixou de juntar o exame no momento processual adequado, e que os prontuários médicos ou fichas de atendimento não são provas suficientes da materialidade do fato.

O Ministério Público, por seu turno, refutou a tese defensiva, aduzindo que a ausência de laudo pericial de lesão corporal foi suprida pela prova testemunhal, comprovando a materialidade do crime de tentativa de homicídio praticado contra a vítima, razão pela qual não há que se falar em impronúncia do recorrente sob esse ângulo. No mesmo sentido o opinativo ministerial em segundo grau, de que a ausência de laudo pericial não implica na inexistência de comprovação da materialidade delitiva, podendo ser suprida por outros meios de prova, a teor do art. 167 do CPP, pontuando que, na espécie, a ocorrência do crime restou comprovada pelo boletim de ocorrência policial, auto de apreensão da arma e prova testemunhal.

Delimitados os fundamentos jurídicos sobre o tema em julgamento, importa consignar que
“o artigo 413 do CPP dispõe que o juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, ficando tal fundamentação limitada à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, devendo o juiz declarar o dispositivo legal em que julgar incurso o acusado e especificar as circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento de pena”
(STJ,
AgRg no AREsp n. 2263936/MG
, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 21/3/2023, DJe de 24/3/2023, cf.
https://bit.ly/3LvF566
).

Seguindo a linha de intelecção perfilhada pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, verifica-se que
o pleito de impronúncia não merece acolhida
, eis que o contexto probatório demonstra a ocorrência da materialidade do fato e a existência de indícios suficientes de autoria delitiva.

A esse propósito, consigne-se que a decisão impugnada, no tocante a materialidade do fato, ressaiu que
“embora não conste laudo de exame de corpo de delito da vítima, está satisfatoriamente comprovada a lesão corporal pelos depoimentos das testemunhas prestados em sede policial e em juízo, convergindo para a conclusão de que efetivamente a vítima sofreu lesões causadas por faca”
(ID 10200615).

Desta feita, verifica-se que o
decisum
está em consonância com a previsão contida no art. 167 do CPP, de que “não sendo possível o exame de corpo de delito [...] a prova testemunhal poderá suprir-lhe a falta”, bem como não destoou da jurisprudência remansosa do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que
“a falta do exame de corpo de delito (direto ou indireto) não é suficiente para invalidar a decisão de pronúncia, sobretudo quando é possível a verificação por outros meios probatórios idôneos, como é o caso dos autos. Ademais, tal exame pode ser juntado até o julgamento da ação penal pelo Conselho de Sentença, garantido às partes prazo razoável para se manifestarem, previamente, acerca do referido documento”
(STJ, AgRg no AREsp n. 1899786/AL, Relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, Data de Julgamento: 14/10/2021, DJe 22/10/2021).

Na espécie, a ausência do exame de corpo de delito no momento da prolação da sentença de pronúncia não impede o reconhecimento da materialidade das lesões corporais sofridas pela vítima, uma vez que foi suprido pela prova testemunhal produzida nos autos, conforme autoriza o art. 167 do CPP.

Neste particular, merece especial relevo as declarações da vítima em juízo, ao narrar os fatos de forma segura e detalhada, clarificando as circunstâncias da ocorrência do crime e apontando o denunciado como autor do delito, além da apreensão da arma branca (ID n. 10200607 - pág. 9).

Ademais, o laudo pericial foi juntado posteriormente aos autos (ID 10200616 – pág. 15), de forma a corroborar os demais elementos probatórios,
razão pela qual não há que se falar em nulidade do processo sob esse prisma
, máxime porque, a despeito do argumento da defesa de que o Ministério Público deixou de juntar o exame no momento processual adequado, é cediço que “para fins de pronúncia, a ausência do exame de corpo de delito, por si só, não impede a conclusão a respeito do requisito da materialidade delitiva,
sendo certo que tal exame pode ser providenciado na próxima fase do rito do Tribunal do Júri”
(STJ,
AgRg no REsp n. 1942392/RS
, Relator Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Quinta Turma, Data de Julgamento: 14/09/2021, DJe: 20/09/2021).

Do mesmo modo, os
indícios de autoria
decorrem da prova testemunhal produzida nos autos, conforme assentado na decisão de pronúncia impugnada:

“Sem adentrar no mérito ou fazer interpretações sobre os depoimentos, perfazem-se presentes indícios suficientes de autoria por meio dos relatos em juízo das testemunhas, tendo a
vítima Weslei de Souza da Silva
alegado que o acusado já tinha tentado matar seu sobrinho por causa de uma mulher, sendo impedido pelo depoente e dias depois foi furado de faca pelo acusado; que estava em uma festa, no clube cinco irmãos; que não tinha ingerido bebida alcoólica e acha que ele sim; que não houve discussão, quando viu o acusado já meteu a faca no seu peito, vindo de lado, e só deu tempo de correr e o acusado correu atrás do depoente; que na briga com o sobrinho não feriu o acusado; que se conhecem desde pequeno; (...) que não sabe porque o acusado lhe atacou; que sabe que a polícia o pegou na hora; que a faca foi apreendida com o acusado na hora de sua prisão; que o fato aconteceu na Vila União; (...) que não ficou hospitalizado, sendo feito um curativo, sem que tomasse pontos; que não ficou com sequelas.

Carlos Júnior da Silva Melo
, policial militar, declarou que chegava de viatura em uma festa e as pessoas apontaram para uma rua, indicando que estava tendo uma briga; que o acusado foi flagrado ainda com uma faca nas mãos e tentou desfazer dela; que em instantes a vítima apareceu furado no peito e uma riscada; que não se atentou se a faca tinha manchas de sangue; que não conhecia o acusado e este aparentava estar embriagado e meio transtornado; que o acusado negou o fato, dizendo ser menor; que após descobriu-se possuir dezoito anos; que o acusado deu outro nome no momento de sua identificação; que durante o trajeto até a delegacia desacatava a guarnição e até ofereceu proposta de propina; que houve resistência no momento da prisão; que recebeu uma cabeçada e um empurrão do acusado; (...) que não se recorda dos motivos do crime; (...) que a faca foi apresentada na delegacia e não se recorda se estava suja de sangue ou torta; que a vítima estava ensanguentada na altura do peito, dos dois lados; que estavam passando de ronda quando a multidão informou da briga. [...]

Há indícios de que Felipe efetuou golpes de faca na região do peito de Weslwi, causado por uma desavença pretérita”
(ID n. 10200615, págs. 1/4, grifos nossos).

Como é cediço, não se exige nesta fase processual o juízo de indubitável certeza, tendo o STJ firmado entendimento no sentido de que
“a
decisão de pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, satisfazendo-se, tão somente, pelo exame da ocorrência do crime e de indícios de sua autoria. A pronúncia não demanda juízo de certeza necessário à sentença condenatória, uma vez que as eventuais dúvidas, nessa fase processual, resolvem-se em favor da sociedade -
in dubio pro societate
”
(
AgRg no AREsp n. 2257000/RN
, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 11/4/2023, DJe de 14/4/2023, cf.
https://bit.ly/3KYChwI
).

Neste espeque, existindo prova da materialidade do fato e de indícios suficientes de autoria, impõe-se a manutenção da sentença de pronúncia para que o réu seja submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri, órgão constitucionalmente competente para analisar os elementos probatórios e proferir o veredicto.

Destarte, considerando que nesta fase processual da
judicium accusationis
vigora o princípio

in dubio pro societate
,
não há como acolher a tese veiculada no presente recurso, diante da inexistência de elementos capazes de infirmar a decisão objurgada, proferida em sintonia com os ditames do art. 413 do CPP,

Ante o exposto, considerando as razões expendidas e o parecer ministerial,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Desembargadora KÉDIMA PACIFICO LYRA

Relatora

Belém, 06/07/2023